Tribunal: TJDFT
Processo: 0723990-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0723990-12.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RUY SANTANA RESENDE, HERMINIA ALVIM DE OLIVEIRA RESENDE AGRAVADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE DESPACHO Cuida-se de pedido de suspensão de prazo processual (ID 18615030) pelo patrono da parte agravante, em razão de ter testado positivo para COVID 19. Juntou aos autos resultado de exame (ID 18615036) e termo do Hospital (ID 18615040). Argumenta que está isolado em casa, se sentindo muito mal, com a saúde fráil e impossibilitado de ter acesso à documentação necessária para efeturar a defesa de seu cliente, que se encontra em seu escritório profissional. Esclarece que foi liberado do hospital antes de ser liberdo o resultado do exame, e por essa razão nao possui atestado médico. Requer a suspensao do prazo processual para efetuar com zelo a defesa dos interesses de seu cliente. É a síntese do que interessa. Apesar do prazo ter se encerrado no dia 13/08/2020, e o pedido ter sido feito apenas no último dia do prazo, a jurisprudência pátria permite a adoção de medidas excepcionais visando a suspensão de prazos processuais como as retratadas na hipótese em apreciação, devendo ser levado em consideração, ainda, o momento atual de pandemia ocasionada pelo COVID-19. Dessa forma, defiro o pedido de suspensão do prazo por 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do patrono postulante. Publique-se. Intime-se. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator